Tribunal: STF
Processo: RHC 262242
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elisangela Queiros de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.009/SP (evento 39).



    A Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 25). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. Sustenta a inexistência de situação de flagrante delito e de livre consentimento para a entrada na residência. Alega a ilicitude da violação de domicílio, uma vez realizada com base exclusivamente em denúncia anônima. Assevera que “apenas uma porção de maconha condizente com o porte para uso teria sido encontrado no quarto de Elisangela, o que seria insuficiente para a comprovação do delito de tráfico”. Alega a inidoneidade da exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes e na quantidade de entorpecentes apreendidos. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da recorrente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena (evento 44).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 68).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. PRÉVIA ABORDAGEM. PERMISSÃO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, não verifico constrangimento ilegal nas conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, indicando que, após a abordagem da paciente e solicitação para vistoria em sua residência, as buscas foram acompanhadas por sua genitora e por sua filha, indicando a permissão para o ingresso no imóvel que, registre-se, sequer foi desmentida, até então, pela paciente. 



    2. Nesse aspecto, "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas" (AgRg no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.). 



    3. "No caso concreto, os depoimentos policiais foram considerados harmônicos e firmes, não havendo demonstração de vício de consentimento, o que afasta a configuração de violação de domicílio" (REsp n. 2.056.203/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) 



    4. No caso, a pena-base do paciente foi exasperada em 1/3, em razão da quantidade de droga apreendida e dos maus antecedentes. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto "A pontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida" (AgRg no HC n. 839.591 /ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio da Recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4):



    “(...)



    Como se sabe, a cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta. 



    Diz o inciso XI, da Constituição Federal que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”



    (...)



    Afora isso, conforme narra a peça matriz, policiais militares receberam uma denúncia anônima de que ELISANGELA estaria praticando a mercancia ilegal de entorpecentes em sua residência. 



    Dirigiram-se para o local e avistaram um veículo parado defronte da residência da ré. ELISANGELA estava no interior, acompanhada de seu namorado, o corréu Mário (processo desmembrado posse de armas de fogo). 



    Os policiais militares, acompanhados da genitora de ELISANGELA realizara uma busca pelo domicílio, oportunidade em que encontraram, no quarto dela, uma pequena porção de maconha. Em continuidade na revista, em um cômodo contíguo, os policiais localizaram, no interior de uma bolsa, uma balança de precisão e um tijolo do mesmo entorpecente. 



    Em razão da denúncia anônima prévia, da forma de acondicionamento do entorpecente (tijolo), da diversidade de locais em que a droga estava armazenada, bem como pelo encontro de balança de precisão (objeto comumente utilizado da mercancia ilegal), concluiu-se que o entorpecente era destinado ao tráfico. Por isso, ELISANGELA foi presa em flagrante delito e conduzida à Delegacia de Polícia. 



    Em solo inquisitivo preferiu manter-se silente (fls. 08).



    Em Juízo, tentou negar a acusação, mas sem sucesso. Disse que em momento algum viu a balança ou a droga e desconhece seu proprietário, salvo o invólucro que estava em seu quarto, pois é usuária. Não soube explicar como a droga e balança foram parar no quartinho. Disse que se envolveu em brigas, com hóspedes da pensão ao lado de sua casa, que abriga parentes que vem para avisita de presos da Penitenciária de Marabá, por conta de barulho, ônibus que parava em frente de sua casa, bem como em razão de terem duas mulheres que estavam na pensão, certa vez, invadido seu quintal, sem autorização, para colher mangas. Disse que tem um Policial que é seu amigo e que visita a casa mensalmente para entregar gás, conhece outros que tem comércio onde é cliente, mães de aluno que são policiais, pois trabalha na creche, cuidando destas crianças. Disse que à época das suas outras prisões já trabalhava na creche. Quanto ao primeiro crime de tráfico, confessou a posse da droga. Da segunda vez, alugava quartos para mulheres de presos, que vinham à cidade fazer visitas. Uma das hospedes acabou sendo presa, tentando ingressar com droga na Penitenciaria. Foram até o imóvel e encontraram mais droga. A droga não era sua. Disse que tinha desavenças com alguns policiais e é adversária política do Prefeito, por isso sofre perseguição. 



    Suas escusas não poderiam mesmo vingar, pois isoladas nos autos e rechaçadas pelo restante das provas. 



    Presa em flagrante delito com significativa quantidade de drogas, encontradas em um cômodo de sua casa, junto de uma balança de precisão, cabia à apelante justificar a situação comprometedora, como exige o artigo 156 do Código de Processo Penal, mas desse ônus não se desincumbiu.



    Os policiais militares Edilson Camargo e Danilo César, sempre que ouvidos, confirmaram a diligência bem-sucedida, como descreve a peça matriz.



    Disseram que, na data dos fatos, foram parados por uma senhora, idônea, moradora de Marabá Paulista, que lhes relatou que a ré possivelmente faria uma negociação de entorpecente naquela data. Havia denúncias anteriores, informais, feitas inclusive por policiais que residem na cidade e, também, populares que não desejam ser identificados, apontando o envolvimento da ré com drogas. Por isso, fizeram a diligência e lograram êxito em localizar a porção maior do entorpecente e a balança de precisão no quartinho externo, mas anexo à cozinha da casa.



    A diligência foi acompanhada por parente da acusada. Discorreram, ainda, desconhecer qualquer denúncia feita pela ré contra algum policial da cidade. Ao lado da casa da ré havia uma pensão que abrigava mulheres de presos, do Presídio de Marabá Paulista.



    (...).”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou:



    “(...)



    Dos trechos acima colacionados, não verifico constrangimento ilegal nas conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, indicando que, após a abordagem da paciente e solicitação para vistoria em sua residência, as buscas foram acompanhadas por sua genitora e por sua filha, indicando a permissão para o ingresso no imóvel que, registre-se, sequer foi desmentida, até então, pela paciente. 



    Registre-se, por oportuno, em relação ao consentimento do morador para a entrada policial em seu imóvel, que, recentemente, o E. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ALEXANDRE DE MORAES, no julgamento do RE n. 1.342.077/SP, anulou parte do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que impôs aos órgãos de segurança pública de todo o país a obrigação de registrar, em áudio e vídeo, o ingresso no domicílio de suspeito, como forma de comprovar o consentimento do morador.



    Segundo Sua Excelência, ao estabelecer requisitos não previstos na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI) e impor a obrigação a todos os órgãos de segurança pública do país, de modo a alcançar todos os cidadãos indistintamente, a Sexta Turma do STJ extrapolou sua competência jurisdicional.



    Nesse contexto, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não ficou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.



    Outrossim, "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas" (AgRg no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)



    (...)”



    Na espécie, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio da Recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Por outro lado, no que tange à tese defensiva de redimensionamento da pena, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    A Corte Superior reputou idôneo o fundamento para exasperação da pena-base, porquanto “No caso, a pena-base do paciente foi exasperada em 1/3, em razão da quantidade de droga apreendida e dos maus antecedentes. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto ‘Quanto à fração de 1/3 utilizada para majorar a pena-base, a jurisprudência desta Corte é clara ao permitir discricionariedade ao julgador, não impondo critérios matemáticos rígidos para a escolha da fração de aumento. No caso em questão, a fração aplicada está devidamente justificada pela gravidade das circunstâncias e pela pluralidade de vetores desfavoráveis’ (AgRg no HC n. 761.777/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)” (destaquei).



    Nesse contexto, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base em 06 e 08 meses anos - 01 ano e 08 meses acima do mínimo legal –, considerada a quantidade da droga apreendida – 327,4g de maconha - e a existência de maus antecedentes.



    Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente